Tribunal: TJDFT
Processo: 0001424-64.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFICÁCIA NÃO RETROATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. RECONHECIMENTO. PERCENTUAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Defere-se a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstre não possuir condições de arcar com as custas do processo. 1.2. O benefício não possui eficácia retroativa capaz de alcançar as verbas de sucumbência fixadas pela instância de origem.

2. A suspensão dos processos de que trata o 6° da Lei n° 11.101/2005 tem duração limitada a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data em que deferido o processamento da recuperação judicial. No caso dos autos, segundo informado pela própria ré, a decisão em questão foi proferida em 26/06/2019, já estando, portanto, ultrapassado o lapso temporal aludido, ainda que se considerasse a possibilidade de prorrogação prevista na Lei n° 14.112/2020.

3. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo que se voltam contra a sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado pelas partes, determinando a devolução dos valores nominais das parcelas pagas durante a execução do negócio jurídico, garantindo às vendedoras o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago.

4. Ambas as partes se insurgem contra a sentença. A demandante por entender que a culpa do desfazimento contratual recai exclusivamente sobre as rés; a parte ré, por entender devida a retenção do valor pago a título de arras.

5. Entendendo o Juízo sentenciante que ambas as partes foram inadimplentes no cumprimento de suas obrigações contratuais, não se vislumbra desacerto em ter aplicado na solução da controvérsia o regramento normativo já consolidado na jurisprudência para os casos de rescisão do contrato por iniciativa do comprador que autoriza a retenção de parte dos valores pagos durante a execução do contrato.

6. Tratando-se de arras confirmatórias, indevida sua retenção pelo promitente vendedor, sob pena de vantagem exagerada em seu favor.

7. Negado provimento ao ambos os recursos.